Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715144-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CRIATIVA ALUMINIUM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso não preparado se os benefícios da justiça foram negados desde a Primeira Instância e não foram apresentados novos elementos que possibilitassem a concessão, embora o prazo concedido. 2. No caso de inadimplemento contratual, acolhida a reconvenção, a correção da multa contratual deve ser contada a partir do momento em que o Autor foi intimado a responder e resistiu à pretensão do reconvinte. 3. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, sem apontar o artigo objeto do dissídio interpretativo. Defende que a correção monetária da multa contratual deve incidir a partir da data do inadimplemento do devedor. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEANDRO CALDEIRA COSTA, OAB/MG 100.165, e MARINA SANTOS PEREZ, OAB/MG 150.378 (ID 59787546). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados LEANDRO CALDEIRA COSTA, OAB/MG 100.165, e MARINA SANTOS PEREZ, OAB/MG 150.378. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005